Tribunal: CARF
Processo: 14367.000020/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000020/2009-82
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.874 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CONFEDERACAO BRASILEIRA DE ATLETISMO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não restar
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições sociais devidas pelo
sujeito passivo à Seguridade Social administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
incidentes sobre o total das remunerações pagas ou creditadas aos segurados contribuintes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000020/2009-82
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000020/2009-82

individuais não declaradas nas Guias de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP's, no período de janeiro/2004 a dezembro/2004. Nos termos do relatório fiscal a
infração foi assim resumida:
2. BASE DE CÁLCULO/SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO
2.1 Por questões técnicas e didáticas foram criados dois códigos de levantamentos para
centralizarem todos os lançamentos de débito e crédito com relação às rubricas incluídas
nesses códigos, que a seguir relatamos cada um deles.
2.2. "AJL - AJUDA DE CUSTO A ATLETAS"
2.2.1. Neste levantamento constam os lançamentos das remunerações pagas ou
creditadas aos atletas que participaram de competições, sob a forma de ajuda de custo.
Esses atletas foram considerados como segurados contribuintes individuais, onde seus
dados cadastrais, remunerações, contribuições e outras informações de interesse da RFB
não foram declarados nas GFIP's. Além disso, as contribuições patronais incidentes
sobre essas remunerações não foram recolhidas, nas épocas próprias, para a seguridade
social.
2.2.2. As remunerações apuradas neste levantamento se referem a ajuda de custo pagas
a atletas que disputaram competições, em treinamento ou participação em campeonato.
Essas remunerações foram pesquisadas em planilhas apresentadas pelo sujeito passivo,
bem como nos lançamentos nas contas que identificam os registros dessas
remunerações, nos livros contábeis "Diário" e "Razão".
2.3. "ATL - ATLETAS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO"
2.3.1. No presente levantamento constam os lançamentos das remunerações pagas ou
creditadas aos atletas, em programa de nivelamento. Esses atletas foram considerados
como segurados contribuintes individuais, e seus dados cadastrais, remunerações e
contribuições não foram declarados nas GFIP's. Também, as contribuições patronais,
incidentes sobre as remunerações pagas, não foram recolhidas, nas épocas próprias, para
a seguridade social.
2.2.2. As remunerações apuradas neste levantamento se referem a um programa de
nivelamento entre os atletas que disputam competições nacional e internacional. Essas
remunerações foram pesquisadas em planilhas apresentadas pelo sujeito passivo, bem
como nos lançamentos, nas contas que identificam os registros dessas remunerações,
nos livros contábeis "Diário" e "Razão".
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 2a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário sob o entendimento de que a autoridade competente não comprovou em que
condições as verbas foram pagas aos atletas profissionais, ou seja, se de fato os pagamentos
teriam natureza remuneratória. Para o Colegiado quando a descrição do fato não é suficiente para
a certeza da ocorrência do fato gerador o lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele
decorrente duvidoso.
O acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
VICIO MATERIAL. NULIDADE.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000020/2009-82

Quando a descrição do fato não é suficiente para a certeza de sua ocorrência, carente
que é de algum elemento material necessário para gerar obrigação tributária, o
lançamento se encontra viciado por ser o crédito dele decorrente duvidoso.
Recurso Voluntário Provido.
Contra a decisão a Fazenda Nacional apresentou recurso especial por meio do
qual devolve a este Colegiado a discussão acerca da natureza do vício declarado, afirma que
equívoco na minuciosa descrição dos fatos geradores é causa de anulação do lançamento por
vício formal.
Contrarrazões do Contribuinte pugnando pelo não conhecimento do recurso e no
mérito pelo seu não provimento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Do conhecimento:
Em sede de contrarrazões o contribuinte defende o não conhecimento do recurso
haja vista a ausência de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como
paradigmas.
Conforme exposto o recurso da Fazenda Nacional tem como objeto a discussão
acerca da natureza do vício declarado pela Turma a quo. Sob o entendimento de que o
lançamento deixou de apontar elemento material necessária à caracterização do fato gerador, a
turma recorrida anulou o lançamento por vício material. No caso temos lançamento para
exigência de contribuições previdenciárias supostamente devidas em razão do pagamento feito a
atletas profissionais de verbas a título de ajuda de custo e ‘Programa de Nivelamento’.
O acórdão recorrido destacou que, independentemente da caracterização dos
atletas como profissionais ou em formação, o lançamento não esclareceu sob qual condição as
citadas verbas foram pagas aos beneficiários, ou seja, se estaríamos diante de verbas
remuneratórias. Consta do acórdão:
Pagamentos a atletas
Examinando as provas trazidas aos autos pela fiscalização, em especial o relatório
fiscal, e as alegações da recorrente, não é possível, independentemente do nome
atribuído pela fiscalização aos valores pagos, compreender-se a natureza jurídica
desses pagamentos. Embora não tenha a fiscalização considerado esses pagamentos
como salários, já que não caracterizou os atletas como segurados empregados mas como
contribuintes individuais, é importante que se não ignore a finalidade da recorrente
como entidade responsável pelo desenvolvimento do atletismo no país, o que para tanto
é necessária a realização de competições em todas as regiões do país e no exterior. A
entidade arrecada recursos para o custeio dessas competições, sem fins lucrativos.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000020/2009-82

Dentre essas despesas, também são necessários pagamentos para atender às viagens dos
atletas, treinamento, alimentação especial e tudo mais que torna o atletismo brasileiro
um esporte reconhecido nacional e internacionalmente.
Independentemente do exame da relação jurídica dos atletas com o Confederação
Brasileira de Atletismo, ora recorrente, devem ser examinadas as finalidades dessas
despesas. A fiscalização inclusive as denomina de AJUDA DE CUSTO A ATLETAS e
ATLETAS PROGRAMAS DE NIVELAMENTO. De qualquer forma, não trouxe no
relatório explicações sobre esses pagamentos, de forma que se constate uma
remuneração pelo exercício das atividades desportivas ou para participação nas
competições, viabilizando-a.
Daí, entendo que o lançamento contém vício insanável de nulidade em seus
fundamentos que culmina na exclusão dos levantamentos que o integram.
Observamos, portanto, que no entendimento do acórdão recorrido o vício está
relacionado com a ausência de demonstração da ocorrência do fato gerador, inexistiu a
comprovação de que as verbas teriam sido pagas no intuito de remunerar os atletas pela
prestação de eventual serviço.
Conforme exigido pelo art. 67 do RICARF, para conhecimento do recurso
especial é imprescindível que a parte apresente como decisões paradigmas acórdãos proferidos
em situações semelhantes, somente nestas condições teríamos base para caracterização da
divergência. Essa exigência se trona ainda mais relevante quando o recurso tem por objeto a
discussão, exatamente, da natureza jurídica do vício. Segundo o Regimento Interno, a Câmara
Especial tem a competência exclusiva de dirimir conflitos interpretativos acerca da legislação
tributária:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
...
§ 4° Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
§ 5° Na hipótese de apresentação de mais de dois paradigmas, caso o recorrente não
indique a prioridade de análise, apenas os dois primeiros citados no recurso serão
analisados para fins de verificação da divergência.
§ 6° A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
§ 7° O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos acórdãos indicados
como paradigmas ou com cópia da publicação em que tenha sido divulgado ou, ainda,
com a apresentação de cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 8° Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for extraída da Internet
deve ser impressa diretamente do sítio do CARF ou da Imprensa Oficial.
§ 9o As ementas referidas no § 7o poderão, alternativamente, ser reproduzidas no corpo
do recurso, desde que na sua integralidade.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000020/2009-82

§ 10. O acórdão cuja tese, na data de interposição do recurso, já tiver sido superada pela
CSRF, não servirá de paradigma, independentemente da reforma específica do
paradigma indicado.
§ 11. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput, contra decisão que
der ou negar provimento a recurso de ofício.
Assim, para conhecimento do recurso especial devemos verificar se no caso
concreto a situação analisada pela Turma a quo se assemelha à situação enfrentada pelo
Colegiado Paradigmático.
A Recorrente aponta como paradigmas o acórdão 2302-01.621.
No caso paradigmático temos lançamento para exigência de contribuições
previdenciárias a cargo da empresa incidentes sobre a remuneração da mão de obra de
construção civil, apurada mediante aferição indireta. Conforme apontado pelo voto vencedor o
lançamento não motivou a aplicação do arbitramento, não tendo explicado por qual razão deixou
de desconsiderar a contabilidade e provas apresentada pelo contribuinte. É citado pelo
conselheiro Relator:
Da forma, com base nos elementos trazidos pelo fisco para proceder à aferição indireta,
não restou demonstrado que a contabilidade da recorrente fosse imprestável e merecesse
ser desconsiderada como elemento de prova a seu favor.
A simples menção quanto à impossibilidade dos serviços serem prestados pelos
empregados constantes da folha porque não atingiram um percentual de 40% e ainda
utilizando como parâmetro os serviços prestados em obra de construção civil, não é
suficiente como suporte para o lançamento. É necessário o cotejamento da situação
fática com as características definidas pela norma como hipótese de incidência. A
subsunção do fato à regra de incidência deve ser detalhadamente consignada no
relatório fiscal a fim de possibilitar as garantias constitucionais à ampla defesa e ao
contraditório. Violá-las contamina o ato administrativo de lançamento com vício
insuscetível de convalidação.
...
No procedimento da fiscalização e na formalização do lançamento não foram cumpridos
todos os requisitos do artigo 10 do Decreto n° 70.235, de 06/03/72, em especial do
inciso III, pois não houve a descrição dos fatos, dos motivos que levaram a
desconsideração da mão de obra registrada pela recorrente, o que impõe a anulação
do lançamento por vício formal:
...
Observa-se que no caso ora descrito o vício apontado não está na caracterização
do fato gerador para exigência do crédito tributário e sim na ausência de fundamentação para
aplicação da aferição indireta para apuração da base de cálculo. Ou seja, segundo o Colegiado
recorrido o vício estaria na “formalização” do lançamento.
Ressaltamos que no caso do acórdão recorrido foi apontada uma
incompatibilidade entre a descrição atribuída ao fato gerador – pagamento de ajuda de custo e
plano de nivelamento profissional – e a descrição da hipótese material prevista no art. 28 da lei
no 8.212/91 – recebimento de remuneração. Para o colegiado a quo a ausência de caracterização
de tais verbas como remuneração pela prestação de serviços é fato que macula o lançamento por
vício material, pois atinge a regra matriz de incidência exatamente no seu aspecto material.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.874 - CSRF/2a Turma
Processo no 14367.000020/2009-82

Assim, da leitura dos julgados, entendo que as situações fáticas analisadas pelos
acórdãos recorrido e paradigma não são semelhantes.
Pelo exposto, deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital